Tribunal: TJMT
Processo: 1000067-37.2021.8.11.0031
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000067-37.2021.8.11.0031
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JUCILEIA ALVES DE SOUZA - CPF: 014.127.191-43 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1000067-37.2021.8.11.0031

Embargos de Declaração n.°
1000067-37.2021.8.11.0031

Embargante:

Vivo S.A.

Embargada:
Juciléia Alves de Souza

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA
– INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - EXISTÊNCIA DE ERRO NA CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS –
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EDITADO – ACOLHIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

De acordo com o parágrafo único do art. 48 da Lei de Regência dos Juizados Especiais os erros materiais constantes no acórdão podem ser corrigidos de ofício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1000067-37.2021.8.11.0031

Embargos de Declaração n.°
1000067-37.2021.8.11.0031

Embargante:

Vivo S.A.

Embargada:
Juciléia Alves de Souza

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Vivo S.A.

Ação:
Anulatória de Negócio Jurídico Cumulada com Inexigibilidade de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Nortelândia/MT.

Sentença
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, para declarar a inexistência do débito em discussão, determinou a exclusão do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito, bem como condenou a empresa recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Acórdão
(Id. 203346665):
conheceu dos recursos interpostos, e deu parcial provimento ao recurso interposto por

Juciléia Alves de Souza para majorar o quantum indenizatório para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e negou provimento ao recurso interposto pela
Vivo S.A.

Embargos de Declaração de Vivo S.A.
(Id. 203485176):

embargante alega que existe divergência no acordão visto que há uma divergência quanto ao polo passivo.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1000067-37.2021.8.11.0031

Embargos de Declaração n.°
1000067-37.2021.8.11.0031

Embargante:

Vivo S.A.

Embargada:
Juciléia Alves de Souza

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração contra o Acórdão proferido em Id nº 203346665, que deu parcial provimento ao Recurso Cível Inominado interposto pela autora para majorar o quantum indenizatório.

Em suas razões recursais a parte embargante
Vivo S.A.
alega que existe contradição na parte dispositiva do Acórdão, pleiteando a sua reforma no que tange à condenação da parte recorrente vencida ao pagamento de danos morais, posto que há uma divergência na condenação do polo passivo.

Em análise a decisão verifica-se que houve erro na parte dispositiva que condenou o
Banco Bradesco S.A.
, quando a recorrente vencida era
Vivo S.A
.

Neste sentido os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro constante na parte dispositiva do acordão,
apenas para o fim de retificar a parte dispositiva da decisão,
fazendo constar:

“
Por essas razões, conheço do recurso da autora
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença fustigada, e condenar Vivo S.A. ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, em favor do autor/recorrente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir da data do fato, mantendo a sentença nos demais termos.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente Vivo S.A. ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
.”

Por tais razões,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios Opostos, por serem tempestivos e
ACOLHO-OS
para corrigir e condenar a parte recorrente vencida ora embargante
Vivo S.A.
ao pagamento de Danos Morais.

Mantendo-se a sentença, nos demais termos.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024